Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO APENADO. FORMALIDADE PROCESSUAL. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Considerando que a finalidade da carta precatória e os poderes deprecados estão restritos a uma mera formalidade processual – intimação do apenado –, sem conteúdo decisório, sem análise de mérito e sem declinação da competência para a execução da pena, a carta precatória, em razão da competência residual, deve ser cumprida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 32, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.